Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023798-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GONCALINA ADALZIRA SIQUEIRA - CPF: 209.512.641-68 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento.
Assistência Judiciária Gratuita. Presunção Relativa De Veracidade. Rendimentos Mensais Expressivos. Falta de Prova da Hipossuficiência. Indeferimento Mantido.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que

indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita ou, alternativamente, o parcelamento do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Os comprovantes de rendimentos indicam proventos brutos mensais de R$ 14.852,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) e líquidos de R$ 5.144,05 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), oriundos da aposentadoria da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o que afasta a condição de hipossuficiência jurídica.

5. A existência de despesas ordinárias e compromissos financeiros assumidos por decisão pessoal da parte agravante não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de justiça ou do parcelamento, notadamente diante do valor módico do preparo R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da justiça gratuita pressupõe demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo relativa à presunção de veracidade da declaração de pobreza.
2. A percepção de rendimentos mensais expressivos é apta a afastar essa presunção, ainda que existam compromissos financeiros ordinários. 3. O parcelamento do preparo constitui medida excepcional e exige prova de que o pagamento integral comprometerá substancialmente a subsistência do jurisdicionado.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1023798-19.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gonçalina Adalzira Siqueira
em virtude da decisão em que indeferi o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal (Id. 301819866).

Inconformada, a Recorrente sustenta, em síntese, a presunção legal da declaração de hipossuficiência e a falta de dilação probatória para infirmar a condição econômica alegada.

Afirma que é aposentada, idosa, hiper vulnerável e depende exclusivamente de sua renda mensal líquida de R$ 5.144,05 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), a qual está comprometida com diversas despesas essenciais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão, com o consequente deferimento do pedido de justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas iniciais e recursais em 06 (seis) prestações mensais.

Sem Contraminuta, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que
Gonçalina Adalzira Siqueira
interpôs Agravo de Instrumento em razão de decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Vício de Consentimento c/c Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito da Forma Simples.

Na petição recursal, a Agravante pleiteou, além da reforma da decisão agravada, a concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento do Recurso. Na análise inicial, determinei a intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Após manifestação, proferi decisão indeferindo o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...] É cediço que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Com efeito, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família e é destinado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não que se diz necessitado.

Da análise dos autos, especialmente os holerites relativos aos meses de janeiro a abril de 2025, constata-se que a Agravante percebe proventos brutos mensais de R$ 14.852,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) e rendimentos líquidos de R$ 5.144,05 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), advindos do erário estadual (Polícia Civil de Mato Grosso), o que configura recebimento regular de valores expressivos.

Tal informação afasta a presunção de hipossuficiência para arcar com as custas recursais de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), valor este relativamente módico diante da renda demonstrada.

Dessa forma,
indefiro o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal
e, com fundamento no artigo 79-B, § 2o, do RITJMT,
determino a intimação da Recorrente para que efetue o pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de possibilitar a análise do pedido liminar e do mérito recursal.
[...]

A Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleiteiam o benefício, conforme previsto no artigo 5.o, inciso LXXIV.

Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 23/10/2020).

Na hipótese, os documentos apresentados revelam que a Agravante aufere rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 5.144,05 (cinco mil cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos), recebidos como proventos de aposentadoria oriundos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

A despeito de alegar a existência de despesas mensais com alimentação, plano de saúde da filha, energia elétrica, internet, telefonia e locação de imóvel, além de diversos descontos consignados vinculados a empréstimos, inclusive contraídos com a própria parte agravada, tais elementos, embora relevantes, não infirmam a conclusão adotada na decisão agravada.

Com efeito, os valores líquidos percebidos pela Agravante mostram-se suficientes para suportar o recolhimento das custas recursais fixadas em R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), não sendo desarrazoado exigir tal pagamento diante do padrão de renda mensal aferido.

Ressalte-se que a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza prevista no § 3o, do artigo 99, do CPC é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos, como neste caso. A alegação de endividamento por empréstimos ou obrigações mensais, ainda que comprometa parte do orçamento doméstico, não equivale, por si só, à demonstração de miserabilidade jurídica que justifique a concessão da gratuidade pretendida.

Além disso, não há nos autos elementos contundentes que indiquem estado de pobreza jurídica, mas tão somente compromissos financeiros decorrentes de decisões pessoais da parte agravante.

No tocante ao pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, igualmente não merece acolhida. O parcelamento constitui medida excepcional, aplicável apenas em hipóteses em que o valor das despesas processuais se revele elevado a ponto de comprometer de forma substancial a subsistência do jurisdicionado, o que não ocorre no caso.

Ademais, ressalto que o objeto deste Recurso se limita à verificação do indeferimento da gratuidade de justiça nesta fase recursal e da exigência correlata do preparo.

Pelo exposto, considerando a inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da Agravante,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal.

Caso mantida a decisão, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que a Agravante junte a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025